Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012926-70.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAICIELI CHAVES DOS SANTOS - CPF: 053.769.911-21 (RECORRENTE), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), MAX PARTS DISTRIBUIDOR DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP - CNPJ: 06.864.990/0001-92 (RECORRIDO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE HISTÓRICO CADASTRAL E NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O RECEBIMENTO DE PRODUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR TÃO SOMENTE A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR TERCEIRO IDENTIFICADO COMO EX-MARIDO DA PROMOVENTE – CONFIRMAÇÃO DO VÍNCULO EM AUDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de comprovantes de entrega dos produtos devidamente assinados por terceiro identificado como ex-marido da promovente, bem como de ficha cadastral, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido.

Recurso da promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito ora discutido, ao argumento de que inexistem provas concretas de que a promovente adquiriu os produtos objetos das notas fiscais cobradas, mas julgou improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ademais, nessas circunstâncias, a condenação em honorários, implicaria em violação ao art. 54 da Lei no 9.099/1995.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 38968741 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nos autos referente às NF’s no 68609, 71265 e 71663.

Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que tentou resolver o problema administrativamente e não houve intenção da promovida de estornar as cobranças, bem como que sofreu transtornos e sensação de impotência, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a promovente confirmou em audiência que o Sr. Jucemar é seu ex-marido, o qual assinou o canhoto das notas fiscais recebendo as mercadorias. Afirmou, ainda, que era casada quando da abertura da empresa e que o Sr. Jucemar lhe prestava serviços.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto referente ao pagamento das NF n° 68609 e 71265, as quais totalizam R$ 4.175,36 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, sustenta a parte promovente na inicial que se trata de microempreendedora individual e que vem recebendo cobranças indevidas da empresa promovida, referentes às NF n° 68609 (R$ 555,74) e 71265 (R$ 723,94), mesmo nunca tendo realizado qualquer compra e nem mesmo autorizado que alguém fizesse cadastro ou negociação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos, mas julgando improcedente o dano moral, motivo pelo qual, ambas as partes se insurgem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que há elementos suficientes nos autos para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que houve a juntada de notas fiscais demonstrando o recebimento de mercadorias, as quais estão devidamente assinadas por Jucemar Antônio, que se trata do ex-marido da promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, vejo que em contestação houve a juntada de diversas notas fiscais, além do histórico cadastral da empresa da promovente junto à promovida, de modo que configurada a existência de relação jurídica entre as partes.

Em audiência de instrução, inclusive, a promovente confirma que o terceiro que assinou as notas fiscais (Jucemar) é seu ex-marido e que já trabalhou em sua empresa, o que dá verossimilhança as alegações feitas pela parte promovida.

Friso, ainda, que o endereço para o qual houve envio e recebimento dos produtos coincide com o declarado na petição inicial, qual seja: Área Rural, barracão 33.

Ante o exposto, o recurso da parte promovente deve ser desprovido e o recurso da parte promovida provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte promovente a efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 4.175,36 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% desde o respectivo vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021